Tribunal: STF
Processo: Rcl 26336
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 543-B do CPC/73. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ausência de teratologia. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido.



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que ela aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, não se admite o uso da reclamação constitucional.



    2. A provocação da competência originária do STF em sede reclamatória com paradigma em tese de repercussão geral de forma infundada constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, porquanto revela a finalidade da parte de se furtar a se submeter à sistemática introduzida com o objetivo de conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional, o que justifica a incidência do comando normativo inscrito no art. 80, I e VI, c/c art. 81, do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.